Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) PELOS MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/12 (UM DOZE AVOS). ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE.
1. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
2. Razoável e adequado aos fins da sanção penal a majoração da pena na fração de 1/12 (um doze avos), na fase intermediária, quando há confissão e o réu é multirreincidente.
3. Mantém-se a prisão do réu para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal quando respondeu ao processo preso e foi mantida na r. sentença porque praticou vários outros crimes contra o patrimônio e, colocado em liberdade, voltou a praticar o presente delito, gerando insegurança na sociedade, sendo fixado a ele o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena em razão dos maus antecedentes e da agravante da multireincidência.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.